Tribunal: TJSP
Processo: 1098096-97.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Prestação de serviços. Emissão de sinais de bloqueio de veículo no caso de roubo ou furto. Falha na prestação do serviço afastada. Obrigação da Ré, entretanto, de pagar indenização por não ter sido o veículo localizado no prazo de 25 dias contados da data do sinistro, em razão de expressa disposição contratual. Descumprimento dessa obrigação. Dano material reconhecido. Dano moral afastado.

Ementa:
Prestação de serviços. Emissão de sinais de bloqueio de veículo no caso de roubo ou furto. Falha na prestação do serviço afastada. Obrigação da Ré, entretanto, de pagar indenização por não ter sido o veículo localizado no prazo de 25 dias contados da data do sinistro, em razão de expressa disposição contratual. Descumprimento dessa obrigação. Dano material reconhecido. Dano moral afastado. Obrigação do Autor de entregar o DUT – Documento Único de Transferência – para a Ré, nos termos do contrato. Recurso da Ré provido e desprovido do Autor.